Tribunal: TJDFT
Processo: 0000870-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000870-40.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Assistente de Acusação, habilitado à fl. 255 (ID 16415205, p. 1), para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator